Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA POR DANOS À TERCEIROS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECUSA IMOTIVADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. TESE RECURSAL DIVERSA DA TESE EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta reais), em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito.
2. Em seu recurso, a Associação Seven dos Proprietários dos Veículos Automotores do Brasil, suscita, de forma preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a incompetência dos juizados por impossibilidade de denunciação da lide. No mérito, sustenta a natureza jurídica de associação e impossibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor. Afirma que o associado perdeu a proteção por ter omitido a informação de que trabalhava com aplicativo de mobilidade urbana. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja declarada nula. De forma subsidiária, pugna pela redução do valor da condenação com o desconto referente a coparticipação e taxa de fidelização. Ainda, pede que sejam proferidas duas decisões distintas: a primeira envolvendo somente a parte autora e o demandado (associado); e a segunda, a declaração de que o Associado, para vir a obter o recebimento da proteção, deverá primeiro indenizar a parte autora para, somente após, postular, regressivamente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 47084104 e 47084105). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão, que entenda aplicável para o caso em concreto. Verifica-se que a sentença proferida é coerente em seus fundamentos, o que permitiu a interposição do recurso. Ademais, não é possível falar em falta de fundamentação só porque houve julgamento em sentido contrário ao desejado. Deste modo, verifico inexistir vício no julgamento de 1a instância. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
5. Estabelece o Código Civil que: “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. (...) Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro". Ainda, a Súmula 529 do STJ prevê que: “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.” Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença porquanto a seguradora responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos causados a terceiros, e o terceiro, como beneficiário da indenização, pode exigir o cumprimento da obrigação perante a seguradora, ainda que não seja parte do contrato. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
6. Trata-se de ação de reparação de danos, por acidente de trânsito, contra o causador do dano e sua seguradora. É incontroverso que, no dia 10/12/2021, por volta das 15h50, o primeiro réu, Talys Lacerda da Silva, filiado da segunda ré/recorrente, conforme Termo (ID. 47084046), deu causa à uma série de colisões gerando danos materiais à parte autora/requerente.
7. Aplica-se, então, ao caso o Código de Defesa do Consumidor CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço, mesmo se tratando de uma associação sem fins lucrativos, pois presta serviço com nítidas características do contrato de seguro. (Precedentes desta Turma: Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1409929, 0702003-65.2021.8.07.0005, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no DJE: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. A recorrente sustenta que não pode ser responsabilizada em razão do filiado ter omitido a informação que trabalhava com aplicativo de mobilidade urbana. Todavia, a cláusula de exclusão de responsabilidade é ineficaz perante terceiros, envolvidos no acidente, uma vez que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. (Resp. 1.738.247/SC, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Ademais, conforme destacado em sentença, tanto os documentos acostados aos autos quanto os depoimentos colhidos na audiência de instrução não deixam dúvidas acerca da culpa do réu e associado Talys. Dessa forma, não se pode afastar a responsabilidade da associação no custeio da indenização devida à parte autora/requerente. 9. Quanto ao valor da condenação por danos materiais, a parte autora/requerente comprovou os prejuízos, apresentando quatro orçamentos, não merecendo reforma o valor apurado em decorrência do sinistro. Desse modo, imperiosa a manutenção da sentença, não sendo possível acolher os pedidos deduzidos no recurso inominado, para que sejam decotados da condenação o valor da taxa de coparticipação e da taxa fidelização, cabendo à recorrente, caso deseje, socorrer-se de ação própria (direito de regresso) em face do filiado para ressarcir-lhe o prejuízo suportado.
10. A propósito, registra-se que é defeso à recorrente suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, uma vez que configura clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, não merece prosperar o pedido para que sejam proferidas duas decisões distintas, uma vez que a tese apresentada em contestação se limitava a afirmar: a incompetência do foro, impossibilidade de responsabilização tendo em vista o descumprimento do regimento pelo associado e necessidade de realização de orçamento em oficina credenciada. Nessa perspectiva, é vedado à parte recorrente lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide, quando as razões de seu pleito recursal não impugnam especificamente os fundamentos da sentença que pretende reformar.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Sem condenação honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.